Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712282-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA E ADVOGADOS ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PARTIDÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA PARTIDO POLÍTICO. PENHORA DE VERBAS BLOQUEADAS E DE FATURAMENTO MENSAL. IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEITA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito da ação de execução de título extrajudicial movida em face do Diretório Estadual Partido Político. A decisão agravada desconstituiu penhora judicial no valor de R$ 75.908,26, ao reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados por presumida origem no Fundo Partidário, com base no art. 833, XI, do CPC. Também indeferiu pedido do exequente para penhora de 30% do faturamento do partido, sob fundamento de ausência de indícios de receitas privadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas do partido político podem ser penhorados, diante da alegada ausência de comprovação de que derivam do Fundo Partidário; (ii) determinar se há elementos suficientes para autorizar a penhora de percentual do faturamento mensal do Diretório Estadual do PSDB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida reconhece a impenhorabilidade dos valores constritos com base em análise documental que indicou sua origem no Fundo Partidário, sendo desnecessária prova exata da origem centavo a centavo para aplicação da norma do art. 833, XI, do CPC. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que os recursos alocados ao Fundo Partidário, mesmo que de origem privada, passam a ter natureza pública e destinam-se exclusivamente à manutenção e funcionamento dos partidos, o que atrai a vedação absoluta à penhora. 5. Cabe ao exequente comprovar, de forma inequívoca, que os valores depositados nas contas do partido não se submetem ao regime de afetação pública, sob pena de subsistir a presunção legal de impenhorabilidade. 6. A existência de outras fontes de receita previstas na Lei no 9.096/1995 não autoriza, por si só, a relativização da regra protetiva, sendo imprescindível a demonstração concreta de recursos disponíveis que não estejam sujeitos ao regime do Fundo. 7. No tocante ao pedido de penhora sobre o faturamento do partido, a ausência de comprovação de receitas privadas recorrentes e desvinculadas do Fundo Partidário inviabiliza a aplicação do art. 866 do CPC, sendo inaplicável a lógica empresarial à estrutura de financiamento partidário. 8. A adoção de medidas constritivas sem prova robusta compromete o funcionamento institucional dos partidos e viola o princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer o interesse público na preservação da autonomia e estabilidade do sistema político. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC abrange todos os recursos depositados em contas vinculadas ao Fundo Partidário, independentemente da origem específica dos valores. 2. Cabe ao exequente comprovar, de forma documental e inequívoca, que os valores constritos não se submetem ao regime legal do Fundo Partidário para afastar a presunção de impenhorabilidade. 3. A penhora sobre faturamento de partido político exige demonstração concreta de receita privada não vinculada ao Fundo Partidário, o que não se presume nem decorre da mera alegação de multiplicidade de fontes. 4. A adoção de medidas constritivas contra agremiações partidárias deve observar o princípio da menor onerosidade, sob pena de comprometimento do funcionamento institucional e da estabilidade do sistema representativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, XI, 854, § 3o, I, e 866; Lei no 9.096/1995, arts. 38, 39 e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.1474605/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 7.4.2015. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; a) artigo 854, §3o, do CPC, argumentando que é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das verbas constritas, não podendo ser presumida a origem dos valores como provenientes do Fundo Partidário; c) artigo 373, §2o, do CPC, defendendo que o acórdão impôs ao exequente a produção de prova impossível (prova diabólica), ao exigir demonstração detalhada das receitas do partido, contrariando a vedação legal de atribuição de ônus excessivamente difícil; d) artigos 835, inciso X, e 866, ambos do CPC, sustentando que, diante do esgotamento das medidas constritivas e da comprovação do recebimento de recursos privados pelo partido, é cabível a penhora de percentual do faturamento mensal do recorrido (30%), até o limite do débito exequendo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 835, inciso X, 854, §3o, e 866, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “diante da ausência de demonstração cabal de que os valores bloqueados não estariam sob a rubrica do Fundo Partidário — ao contrário, tudo indica que estão alocados em contas bancárias destinadas ao recebimento e gestão desse fundo —, deve prevalecer a vedação legal à penhora, sob pena de violação direta à norma de proteção dos recursos públicos e ao regime de autonomia e funcionamento regular das instituições partidárias, pilares do regime democrático brasileiro. No tocante ao pedido de penhora sobre o faturamento do partido político, igualmente não há como prosperar a tese. Embora o agravante sustente haver indícios de receitas de natureza privada que poderiam ser constritas, não logrou comprovar a existência de tais receitas com grau de concretude capaz de infirmar a presunção de que o diretório estadual ora executado subsista essencialmente com recursos protegidos por norma de impenhorabilidade. A inexistência de demonstração objetiva da estrutura contábil do partido, de suas fontes de receita privada e da viabilidade técnica da penhora sobre faturamento esvazia a pretensão recursal, sobretudo diante do caráter excepcional dessa modalidade de constrição prevista no art. 866 do CPC. (...) Os documentos juntados evidenciam que as contas bancárias do agravado são abastecidas exclusivamente com repasses do Fundo Partidário, e que todas as despesas — inclusive de funcionamento básico — são quitadas com tais recursos. A ausência de demonstração concreta de fluxo financeiro alternativo ao fundo impede qualquer autorização judicial de penhora sob esse fundamento” (ID 75940755). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Os recursos do fundo partidário têm natureza pública, razão pela qual são impenhoráveis (art. 833, XI, do CPC). Ademais, eles somente podem ser destinados aos fins consagrados no art. 44 da Lei no 9.096/95. Ou seja, trata-se de verbas com vinculação específica” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.203.087/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, §2o, do CPC, porque referido dispositivo de lei em relação à tese de produção de prova diabólica, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T